Tribunal: TJDFT
Processo: 0744613-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VAZAMENTO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Vazamento em veículo de transporte terrestre. O vazamento de sistema de ar condicionado que resulta em goteira em poltrona de veículo de transporte terrestre representa defeito na prestação do serviço. Todavia, tal situação não é suficiente para violar direitos da personalidade e ensejar a indenização por danos morais, mormente porque, segundo a própria autora, a ré disponibilizou outra poltrona para sua realocação. Não obstante, a falha operacional da ré, o contrato foi devidamente cumprido, sem maiores prejuízos à passageira. Logo, é de se dar provimento ao recurso para afastar a condenação por danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J